Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728325-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO JOSEMAR LEAL COSTA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 31117316, concedendo a gratuidade de justiça ao recorrente, em razão da documentação anexada aos autos, ID 31336643 e 31336644. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito